Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE SOLDO PENSIONISTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30%. SUBSISTÊNCIA DIGNA PRESERVADA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante e aplicou multa por entendê-los protelatórios, bem como indeferiu a penhora parcial dos proventos de aposentadoria da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida diz respeito à legitimidade da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta à agravante e à possibilidade de bloquear o percentual de 30% dos proventos líquidos da agravada,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, admitindo-se a sua mitigação, em caráter excepcional, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do EREsp 1.874.222/DF.
4. Demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens passíveis de constrição (SISBAJUD e RENAJUD), revela-se juridicamente viável a penhora de percentual moderado dos proventos da agravada, cabendo a aferição concreta do impacto da medida sobre o mínimo existencial no âmbito do cumprimento da decisão.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica quando o recurso é manejado com o objetivo de prequestionar matéria jurídica relevante e controvertida. Incidência da Súmula 98 do STJ.
6. Assim, julgo ser razoável a constrição mensal do percentual de 30% (trinta por cento), de modo a assegurar o adimplemento da dívida e ainda resguardar valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, sem representar prejuízo à sua sobrevivência, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o, 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1981451, 0743316-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025.